Tribunal: TJDFT
Processo: 0734638-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO JUNTO AO DETRAN. DEFERIMENTO DA PESQUISA VIA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. OFÍCIO AO DETRAN. EXPEDIÇÃO. INDEFERIMENTO. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração da pesquisa de bens deve observar o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. Se exíguo o prazo entre a realização da pesquisa de ativos financeiros e o pedido de reiteração, em lapso inferior a um mês, não se afigura razoável o deferimento da diligência pleiteada. A informação acerca de eventual comunicação de venda ao DETRAN/DF em nada influencia na satisfação do crédito, pois se trata de mera comunicação administrativa que tem por escopo evitar a responsabilidade por multas e tributos sobre o veículo, razão pela qual o pedido de expedição de ofício ao órgão deve ser indeferida.